Tribunal: TJSP
Processo: 2276400-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de benefício acidentário – Probabilidade do direito, em tese, está evidenciada - Perigo ou risco ao resultado do processo não demonstrado na medida em que eventual concessão do benefício, o autor fará jus ao recebimento dos atrasados com correção e juros de mora - Perigo da

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de benefício acidentário – Probabilidade do direito, em tese, está evidenciada - Perigo ou risco ao resultado do processo não demonstrado na medida em que eventual concessão do benefício, o autor fará jus ao recebimento dos atrasados com correção e juros de mora - Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276400-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
UMBERTO SOUZA RIBEIRO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-76.2019.8.26.0000 -Voto no 14.122
2
VOTO No: 14.122
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2276400-76.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVANTE: CARLOS UMBERTO SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Agravo de instrumento
Acidente do trabalho
Tutela de
urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de
benefício acidentário Probabilidade do direito, em tese, está
evidenciada - Perigo ou risco ao resultado do processo não
demonstrado na medida em que eventual concessão do benefício,
o autor fará jus ao recebimento dos atrasados com correção e juros
de mora - Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência
dos requisitos do art. 300 do CPC Decisão mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal,
interposto por Carlos Umberto Souza Ribeiro contra respeitável decisão do MM. Juiz de
primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária movida contra INSS,
que indeferiu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do auxílio-doença (fls.
110).
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Sustenta,
em síntese, que a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação médica
acostada aos autos. Assevera que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
resta evidenciado em face da natureza alimentar do benefício almejado. Discorre sobre a
matéria controvertida requerendo a concessão de tutela recursal e, ao final o provimento do
agravo. Por derradeiro, prequestiona a matéria.
Processado o agravo sem a concessão da tutela almejada, o INSS
não apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não
mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
O deferimento da tutela de urgência será concedido quando o juiz,
analisando as provas dos autos, entender que há elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo ou risco ao resultado do processo.
Neste sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de
Andrade Nery, in “Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 857/858”:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira
hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC art. 300. Esse perigo, como requisito para
a concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-76.2019.8.26.0000 -Voto no 14.122
3
tutela. Também é preciso que a parte comprove a
existência da plausibilidade do direito por ela
afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de
urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução”
No caso em comento, a probabilidade do direito do obreiro está, em
tese, evidenciada, pois, conforme se depreende dos autos principais, o perito judicial
concluiu que o obreiro é portador de “alterações semiológicas que indicam limitação
funcional em ombro esquerdo, lombalgia, e não confirmação da presença de Síndrome do
Túnel do Carpo” (fls. 118) e que em razão disso apresenta incapacidade parcial e
permanente para a função exercida quando do acidente (fls. 119). O perito também admitiu
a existência do nexo de causalidade entre a lesão no ombro esquerdo e o acidente.
Contudo, não se verifica, no caso em tela, a ocorrência do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, na eventualidade do pedido de concessão
da benesse acidentária seja julgado procedente, o autor fará jus ao recebimento de
eventuais valores em atraso, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada, como no
caso dos autos, "não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão" (CPC, art. 300, § 3o), risco que ocorrerá se obrigar a ré a pagar o auxílio-
doença até a solução definitiva da questão, diante da dificuldade da autarquia em reaver os
valores pagos antecipadamente à autora.
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art. 300 do
CPC, de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
Por derradeiro, com relação ao prequestionamento da matéria à luz
dos dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de possibilitar
o manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que o julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os
quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que haja analise da matéria
posta em julgamento, com a explicitação das razões pelas quais fundamenta sua decisão,
como no caso.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao agravo
JOÃO ANTUNES
Relator